Tribunal: STF
Processo: RE 1396896
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA UNIÃO FEDERAL. AÇÃO DE REGRESSO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO AGENTE PÚBLICO CARACTERIZADA. CULPA DO RÉU. 



    1. À vista dos contornos e da materialidade da norma, é evidente que não há preclusão ao direito da parte de vir a ser demandada pela indenização a que for condenada em outro processo.



    2. A ação principal indica a responsabilidade da União Federal objetiva pela ocorrência que afetou direito do ofendido. Em face ao apelado, a responsabilidade funda-se na culpa.



    3. Quanto à prescrição fica igualmente afastada pela não ocorrência do prazo consignado no Código Civil, art. 206, §3°, V, entre a data do trânsito em julgado e a propositura da ação.



    4. No que pertine à denunciação à lide, firmando-se aqui a conceituação de agente público, na lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro como sendo "toda a pessoa física que presta serviços ao Estado e às pessoas jurídicas da Administração Indireta" (Direito Administrativo, 18a Ed. P. 443).



    5. Ratificada integralmente a questão sob o aspecto de mérito, conforme bem enfrentado pelo MM. Juiz em seu bem elaborado voto.



    6. Os documentos de folhas 89/108 não deixam dúvidas de que o então Ministro da Ciência e Tecnologia, Luiz Carlos Bresser Gonçalves Pereira proferiu, proferiu ofensas contra o então Juiz Federal de 1° Grau Antônio de Souza Prudente, prestadas na condição funcional de Ministro de Estado, a atribuir ainda mais peso e relevância às declarações.



    7. Em nosso ordenamento jurídico vigora a regra segundo a qual o dever de reparar o dano derivado de atos ilícitos decorre da culpa, ou seja, da censurabilidade da conduta do agente, o qual poderia ou deveria ter agido de modo diverso (arts. 186 e 927, caput, do CC).



    8. O exame dos fatos demonstra que o réu incorreu em conduta culposa, na medida em que violou o dever jurídico de respeitar a honra e a imagem de um Magistrado no exercício de típica função jurisdicional. A gravidade da conduta repousa no fato de que o réu, dolosamente, procurou ofender e diminuir a capacidade do prolator da decisão.



    9. A ninguém se nega o supremo direito de discordar de uma decisão judicial, seja lá por que motivo for. Para instrumentalizar tal discordância, há, inclusive, previsão legal de inúmeros recursos postos à disposição das partes, não se admitindo que a discordância descambe para a ofensa pessoal ao Magistrado, numa clara tentativa de desqualificar pessoalmente o prolator da decisão, ao invés de atacar-lhe os argumentos.



    10. Ainda que, por hipótese, não tenha o réu tido a intenção deliberada de ofender a honra do Juiz Federal, houve extrema negligência de sua parte em razão das expressões empregadas, o que já basta à configuração da culpa de natureza grave.



    11. Assegurada ao requerido, neste processo, a ampla possibilidade de discutir os motivos e o contexto que o levaram a proferir as declarações impugnadas pelo Magistrado Federal.



    12. Tanto a honra (subjetiva e objetiva) quanto a imagem -atributo do Magistrado foram violadas pelas declarações prestadas pelo então ministro de Estado da Ciência e Tecnologia.



    13. Taxar o magistrado de "irresponsável", "tolo", "mal saído dos quadros escolares", capaz de "depor contra o Judiciário", com ampla divulgação em diversos veículos de comunicação de massa, colocou em risco sua reputação, quer no Magistério, perante seus alunos, quer na Magistratura, perante os jurisdicionados, levando à perda de credibilidade, mormente em se considerando a reconhecida autoridade do autor das ´críticas´.



    14. Apelação provida para anular a r. sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.



    15. Rejeição das preliminares e procedência do pedido formulado nesta ação de regresso, nos termos do art. 515, § 3°, do mesmo Código”. (Págs. 4 a 6 do documento eletrônico 18).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados, conforme demonstra a ementa abaixo transcrita: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CONDENAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL. AÇÃO DE REGRESSO CONTRA O AGENTE PÚBLICO. ATUAÇAO COM NEGLIGÊNCIA. EXPRESSÕES QUE OBJETIVAMENTE OFENDEM A HONRA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CARACTERIZADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA - EFEITOS INFRIGENTES. IMPOSSIBILIDADE. NOTAS TAQUIGRÁFICAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. 



    1. O acórdão não incorreu em omissão, contradição e obscuridade, ante o adequado tratamento das questões trazidas.



    2. O juiz, na prestação jurisdicional, não está obrigado a examinar todos os argumentos indicados, bastando que fundamente a tese que esposar. Precedentes do E. STJ.



    3. Absurda a alegação de que os fundamentos do julgamento são secretos e não foram revelados, não se sabe bem qual razão, caracterizando abuso do exercício profissional do representante do embargante.



    4. Não há vedação legal quanto à possibilidade de ratificação pelo Relator do bem lançado Voto da lavra do e. Juiz Federal Convocado Leonel Ferreira, de fls. 630/637v, circunstância que expressamente constou à fl. 650v.



    5. A afirmação de que não cabe a condenação da União Federal ao pagamento de indenização por danos morais pautado na responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do § 6° do artigo 37 da CF, não guarda relevância, pois não cabe ao intérprete restringir direito onde o constituinte não o fez.



    6. A jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal admite a possibilidade de condenação em danos morais na hipótese de responsabilidade objetiva do Estado (ARE 723824 AgR/RJ, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 17/09/2013, DJe-197 DIVULG 04-10-2013 PUBLIC 07-10- 2013).



    7. A questão da culpa do réu sequer foi debatida no processo originário diante dos limites objetivos do pedido e da causa de pedir, limitandose o autor a requerer a condenação da União ao pagamento de indenização por danos morais fundada na responsabilidade objetiva do Estado.



    8. A alegada falta de fundamentação a justificar a aplicação do artigo 515, § 3°, do CPC, deixando de franquear ao réu a produção de provas não se sustenta, na medida em que os fatos estão devidamente delineados nos autos, e o réu sequer negou a autoria das manifestações veiculadas na imprensa escrita contra a pessoa do magistrado.



    9. Manifesta a incompatibilidade da conduta do réu, ora embargante, cujas críticas excederam o nível do aceitável, ofendendo diretamente a honra do magistrado prolator da decisão contrária aos interesses do Órgão Público Federal chefiado pelo réu.



    10. O provimento da apelação da União não implica em juízo de valor acerca da r. sentença proferida na ação indenizatória originária, em nada interferindo na fundamentação do decreto de procedência da presente ação de regresso, tratando-se de postura meramente protelatória do embargante.



    11. Os embargos declaratórios não se prestam para rediscutir o julgado e o caráter infringente é cabível somente em situações excepcionais, o que não é o caso dos autos.



    12. Embargos de declaração rejeitados”. (Págs. 13 e 14 do documento eletrônico 22)



    No RE, interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional da 3ª Região, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, IV, IX, LIV e LV; 37, § 6°; 87 e 220, caput, da mesma Carta. 



    O Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao analisar o AgInt no Resp 1.582.802/SP, da relatoria do Ministro Og Fernandes, analisou a controvérsia nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA CONTRA AGENTE PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO POR REFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. NÃO INDICAÇÃO DE ARGUMENTOS DA DEFESA TIDOS POR OMITIDOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO E SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO. SÚMULA 182/STJ. DENUNCIAÇÃO À LIDE DO AGENTE PÚBLICO. DESNECESSIDADE. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO ENTRE DANO MORAL E MATERIAL. DESCABIMENTO. EXORBITÂNCIA DA CONDENAÇÃO. COMPARAÇÃO ENTRE VALORES RESSARCITÓRIOS ATUALIZADOS E COMPENSATÓRIOS ORIGINAIS PELOS DANOS SOFRIDOS. AUSÊNCIA DE BASE FÁTICA COMUM. SÚMULA 284/STF E 7/STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO DO PRIMEIRO FUNDAMENTO. SÚMULA 182/STJ. 



    1. É possível a fundamentação por referência. Constando do acórdão recorrido todos os fundamentos suficientes para apoiar sua conclusão e não tendo sido indicada pelo recorrente qualquer argumento seu omitido pela instância local, não há que se falar em nulidade.



    2. O agravo interno que não impugna especificamente o argumento da decisão combatida incorre no óbice da Súmula 182/STJ (É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada). No caso, o agravante não se insurge quanto ao fundamento de ausência de indicação de quais argumentos da defesa teriam sido omitidos pelo julgamento.



    3. Inexiste qualquer elemento do julgamento do Supremo Tribunal Federal que firmou a Tese de Repercussão Geral 940/STF (A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa) apto a sustentar a distinção pretendida pelo agravante entre a condenação por danos materiais e morais para fins de exigência de denunciação à lide do agente público ensejador da condenação estatal por prejuízos ao particular.



    4. A pretensão recursal foi deduzida afirmando-se a exorbitância do valor ressarcitório buscado na ação regressiva, adotando como paradigmas condenações por danos morais sem os consectários inerentes à ação dos autos, ajuizados já após incidência de juros, correção e consectários de estilo. A decisão singular afirmou a incidência das Súmulas 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) e Súmula 7/STJ (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial). O agravante não impugnou a dissociação entre as hipóteses ressarcitória (dos autos) e condenatória (dos paradigmas), incorrendo, mais uma vez, no óbice da Súmula 182/STJ.



    5. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, não provido”. (Documento eletrônico 79)



    Os aclaratórios interpostos pelo recorrente foram rejeitados (Documento eletrônico 108).



    Neste RE, interposto em desfavor de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, fundamentado no art. 102, III, a, da Lei Maior, aduz-se, em resumo, ofensa aos arts. 5°, IX e 220, da mesma Carta. Defende, ainda, o recorrente que o acordão recorrido contraria o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 685.493 RG/SP, da relatoria do Ministro Marco Aurélio. 



    Bem examinados os autos, decido.



    Trata-se de ação de regresso, interposta pela União Federal, em desfavor de Luiz Carlos Bresser Gonçalves Pereira. O ente federativo foi condenado ao pagamento de danos morais a magistrado, pois o ora recorrente, então Ministro de Estado, teria proferido atos ofensivos ao juiz no exercício de típica função jurisdicional. 



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, tendo em vista a inexistência de dúvida em relação ao dano moral causado pelo agente político, pois os fatos foram examinados em processo autônomo já transitado em julgado, entendeu que, conforme o determinado pelo Código Civil brasileiro, há o dever de reparação por parte do agente público. 



    Nesse sentido, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATOS. FACTORING. CLÁUSULA DE GARANTIA. DIREITO DE REGRESSO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.283.552 AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Ação de regresso. Seguradora. Transporte aéreo de mercadorias. Extravio. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Não incidência do tema 210 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (ARE 1.347.639 AgR-segundos/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MORTE DE AGENTE PENITENCIÁRIO EM DECORRÊNCIA DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO NA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. O Tribunal de origem lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento no sentido de que, na espécie, evidenciado o nexo de causalidade necessário à caracterização da responsabilidade do Estado. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Desatendida, pois, a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE 1.297.330-AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. CONTROVÉRSIA SOBRE OCORRÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.159.165-AgRsegundo/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia)



    Ademais, ressalto que é inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça - STJ quando a questão constitucional tenha surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não na própria Corte Cidadã. Na mesma linha, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE ACÓRDÃO DO STJ. QUESTÃO CONSTITUCIONAL ORIGINADA NO ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. 



    1. Somente se admite recurso extraordinário em face de acórdão do STJ se a questão constitucional suscitada tiver surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não ocorre nesses autos. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 985.300 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO TRIBUNAL LOCAL. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO APENAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ quando a questão constitucional haja surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.141.132 AgR/RS, de minha relatoria)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Empresa de telefonia. Propaganda enganosa. Velocidade mínima da internet. Dever de informar. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Questão decidida em segundo grau. Inexistência de controvérsia surgida no STJ. Preclusão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. O recurso extraordinário interposto pela agravante somente seria cabível se a questão nele suscitada se referisse àquela que foi tratada no recurso especial interposto pelo Ministério Público estadual, na parte em que houve provimento pelo Superior Tribunal de Justiça.



    2. Havendo o recurso extraordinário da agravante cuidado de matéria já decidida no acórdão prolatado no segundo grau, que foi objeto do recurso especial por ela manejado e ao qual o Superior Tribunal de Justiça negou provimento, é certo que o apelo extremo cuidou de questão já preclusa.



    3. Aplica-se à hipótese, a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de se não admitir recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscite questão resolvida na decisão de segundo grau.



    4. Ademais, não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco para a análise de matéria infraconstitucional.



    5. Agravo regimental não provido.



    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.244.224 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli)



    Por fim, a despeito da decisão proferida no RE 685.493/SP, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, processo paradigma do Tema 592 da sistemática de Repercussão Geral, repiso que não cabe a esta Suprema Corte reavaliar fatos e provas com o intuito de decidir se cabe ou não, ao caso concreto, a incidência de danos morais ou materiais em decorrência dos atos do então Ministro de Estado. Tal questão, inclusive, conforme anteriormente exposto, foi analisada em processo próprio, já transitado em julgado, ao passo que, nos presentes autos, a controvérsia cinge-se à ação de regresso, cujo reexame demandaria a reinterpretação das normas infraconstitucionais. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



                            Ministro Ricardo Lewandowski



                                        Relator